Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-77.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Mostrando-se os aclaratórios manifestamente protelatórios, cabe, nos termos do parágrafo segundo do art. 1.026 do Código de Processo Civil, a condenação na importância equivalente a 1% (um por cento) do valor dado à causa, e, em caso de reiteração, a multa deverá ser elevada, de acordo com o comando inserto no parágrafo terceiro do preceptivo legal.
3. Recurso não provido.